Tribunal: TJMT
Processo: 1016721-32.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016721-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA - CPF: 052.718.461-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVALDO RESENDE BATISTA - CPF: 546.423.291-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PISO EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO
–
INÍCIO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DAS CONDIÇÕES DO REGIME IMPOSTO
– ILEGALIDADE –
DECISÃO CONDENATÓRIA EM GRAU DE RECURSO
– NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

De acordo com a decisão do Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o HC n.º 126.292/SP e o ARE 964.246-RG, a mera condenação do paciente em primeiro grau, ainda passível de controle revisional pelo Tribunal de Justiça,
impede a antecipação da execução da pena,
bem como, a imposição de cautelares diversas da prisão somente se legitima com a manutenção do
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, o que não ocorreu
in casu.

Ordem concedida
para cassar a determinação de execução provisória da pena imposta ao paciente na sentença penal condenatória.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GABRIEL FAGUNDES CORREA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara da Comarca de Primavera do Leste (ação penal

nº 0008491-09.2017.

O paciente encontra-se condenado nas sanções do
artigo 155, § 4°, incisos I e IV do Código Penal
, a pena definitiva de
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial semiaberto,

tendo o juízo de sentenciante determinado o ingresso imediato no referido regime
, com o cumprimento de condições, dentre elas,
o uso de monitoramento eletrônico.

Em síntese, a impetrante
alega arbitrariedade na decisão que determinou o imediato cumprimento antecipado de pena em desfavor do paciente. Ressalta que as condições aplicadas antecipadamente restringem o direito de locomoção do beneficiário por estar possibilitada a regressão de regime para o fechado e. ainda, medida de monitoramento eletrônico não foi devidamente motivada.

Por fim, sustenta que foi interposto
recurso de apelação criminal
, e que
“...o Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, vem alertando sobre a incompatibilidade do início de cumprimento de pena sem o exaurimento das vias recursais.”
(pag. 08-PDF).

Assim, requer a concessão da ordem para a imediata
suspensão da aplicação do regime semiaberto aplicado ao paciente
, com a revogação do uso de monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida (pag. 501/503-PDF).

As informações foram juntadas aos autos (pag. 512/513-PDF).

O parecer da dota Procuradoria de Justiça, na lavra da Drª.

ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pela
concessão da ordem
do
mandamus
(pag. 516/523-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter, exclusivamente, provimento jurisdicional que permita a revogação da parte da sentença que determinou o imediato cumprimento do paciente no regime inicial semiaberto.

Analisado os elementos de prova pré-constituída, bem como as informações da autoridade judiciária,
tenho que a pretensão deve ser acolhida
.

De acordo com os autos, o paciente GABRIEL FAGUNDES CORREA, não permaneceu preso preventivamente durante a instrução processual; foi condenado nas sanções do artigo 155, § 4°, incisos I e IV do Código Penal,
a pena definitiva de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, tendo o juízo de sentenciante determinado o ingresso imediato no referido regime, com o cumprimento de condições, dentre elas, o uso de monitoramento eletrônico, consoante ressai da sentença colacionada nos autos, verbis:

“Não há causas de aumentou ou de diminuição de pena a ser consideradas. Por essa razão, torno a pena definitiva em 2 anos e seis meses reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena por ser o réu reincidente (CP, art. 33, §3º).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito com fundamento no art. 44, II do Código Penal.

Prosseguindo, nos termos do artigo 1.533 da CNGC, passo a fixar as seguintes condições para ingresso imediato no regime semiaberto [1]:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Uso de tornozeleira eletrônica;

3. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

4. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial; e

5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês.”
(Sentença – pag. 461/462-PDF).

De fato,
a determinação de ingresso imediato, ou seja,o paciente a cumprir a pena nas condições do regime semiaberto configura indevido cumprimento antecipado da pena,
violando à presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII da Carta Magna,
até porque o ora beneficiário foi solto por não haver requisitos da prisão preventiva, de modo que não demonstrado o
periculum libertatis
:

“
Expeça-se alvará de soltura em favor de Gabriel Fagundes Correa
e Marcio Catarino Farias Garcia, respectivamente,
cujo mandado deverá ser cumprido em relação ao primeiro (Gabriel Fagundes) após a colocação da tornozeleira eletrônica pelo Sistema Penitenciário
. Coloque-os em liberdade, salvo se por outro motivo não estiverem presos.”
(Sentença – pag. 463-PDF).

Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, no dia 17/02/2016, no julgamento da Ação Constitucional nº 126.292/SP, sob a relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, decidiu que inexiste impedimento na antecipação da execução da pena, se já tiver encerrado o exame de fatos e provas que assentam a culpa do condenado, conquanto a decisão condenatória ainda seja passível de interposição de recurso pela defesa.

E,
ao submeter a questão à sistemática da repercussão geral
, o Plenário da Corte Suprema, ao julgar o ARE 964.246/SP, também de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de
que “
a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípi
o constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inc. LVII, da Constituição Federal "
(ARE n. 964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/16).

Assim, consoante firmado pela Suprema Corte, limitou-se ao exame da possibilidade de efetuar-se a execução provisória de acórdão condenatório proferido em 2º grau.,
uma vez que o exaurimento das instâncias ordinárias, independentemente do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP ou mesmo de requerimento ministerial específico, é possível a execução provisória da pena, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que os recursos passíveis de interposição perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em regra, não são dotados de efeito suspensivo.

Contudo, no presente caso dos autos
, embora a defesa e as informações dão conta de que houve recurso de apelação para esse Tribunal,
não há confirmação da condenação em 2º grau (pois há informações nos autos de que as contrarrazões foram recebidas recentemente – pag. 513-PDF)
.

Ademais,
a sentença condenatória que fixou o regime semiaberto não fez qualquer referência a manutenção dos requisitos normativos da segregação cautelar do a paciente, tanto que determinou a expedição de alvará de soltura.

Torno a tecla, ainda que o paciente tenha respondido ao processo preso preventivamente, a condenação ainda não transitada em julgado não se constitui em elemento determinante para amparar imputar imediato cumprimento de pena em regime semiaberto.

Feitos esses registros, a sentença condenatória de primeiro grau, não transitada em julgado, não serve como antecipação de pena, ou seja, não pode ser determinado o imediato cumprimento da reprimenda, ainda pendente de discussão,
sob pena de se violar o entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.292/SP.

Ademais, merece relevo, mesmo que se considerasse a manutenção dos requisitos normativos da segregação cautelar, a 2º Turma do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime prisional menos gravoso que o fechado,
in verbis:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.
(HC 138122, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017)”

Assim, muito embora o paciente tenha permanecido preso preventivamente durante toda a instrução processual, não havendo manifestação na sentença acerca da manutenção dos requisitos normativos da segregação cautelar (art. 312 do CPP), não há falar em compatibilização da preventiva com as condições do regime imposto.

Feitas essas observações,
deve ser cassada o início imediato de cumprimento da pena imposta ao paciente, haja vista existir
apelação pela defesa.

Nesse sentido já decidiu esta Terceira Câmara criminal:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE PISO – NEGATIVA DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE –
EXECUÇÃO IMEDIATA DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO
–
ILEGALIDADE – DECISÃO CONDENATÓRIA PASSÍVEL DE REEXAME PELO E. TJMT –

NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
– (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

(...) 2. Desta feita,
a mera condenação do paciente em primeiro grau, ainda passível de controle revisional pelo e. Tribunal de Justiça, impede a antecipação da execução da pena a ele imposta, de modo que somente admite-se a imposição de cautelares diversas da prisão, acaso o juízo indicasse a manutenção do periculum libertatis, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP
. 3. A jurisprudência da 2º Turma do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que assevera a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado. 4.
Concessão da ordem para tão somente cassar a determinação de execução provisória da pena imposta ao paciente na sentença penal condenatória
...”
(HC 1013952-85.2020, 3ª Câmara Criminal, Rel. DES. GILBERTO GIRALDELLI,
jugado em 17/10/2019).

Diante do acima exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente GABRIEL FAGUNDES CORRÊA, para cassar a determinação de execução provisória da pena a ele imposta na sentença penal condenatória prolatada nos autos da ação penal nº 0008491-09.2017, concedendo-lhe, por consequência, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto na 2ª instância.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se com urgência
a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado, bem como para que tome as providências aqui determinadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020